Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745637-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO MATHEUS DE MAGALHAES MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente pede a desistência da ação (ID 78370799). Nos termos do art. 89, XV, do RITJDFT, homologa-se o pedido de desistência. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES